Tribunal: TJSP
Processo: 1513589-82.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca – Recursos defensivos – Preliminares – Alegação de nulidade do ato de reconhecimento da ré Thais na delegacia de polícia – Inocorrência, reconhecimento fotográfico realizado, inclusive, a teor do art. 226 do CPP, e corroborado em juízo – Nulidade da audiência realizada por ausência da mídia contendo o

Ementa:

Roubo impróprio majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca – Recursos defensivos – Preliminares – Alegação de nulidade do ato de reconhecimento da ré Thais na delegacia de polícia – Inocorrência, reconhecimento fotográfico realizado, inclusive, a teor do art. 226 do CPP, e corroborado em juízo – Nulidade da audiência realizada por ausência da mídia contendo o depoimento das testemunhas policiais e do porteiro do edifício – Inocorrência – Depoimentos transcritos no relatório da r. sentença – Confissão parcial dos réus, reconhecidos pelas vítimas sob o crivo do contraditório, e flagrados pelas câmeras do sistema de monitoramento do edifício – Prejuízo à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição não demonstrados – Preliminares afastadas – Sentença condenatória – Prova segura – Confissão parcial dos réus corroborada pelos depoimentos coesos das vítimas e testemunhas – Desclassificação para furto – Impossibilidade – Violência praticada para garantia da posse da res e da impunidade do crime – Configuração do roubo impróprio – Precedentes – Condenação mantida – Dosimetria – Maus antecedentes devidamente documentados – Compensação da reincidência com a confissão espontânea – Regime fechado único adequado ao crime em questão – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal – Justiça gratuita que deve ser pleiteada no juízo das execuções – Impossibilidade do recurso em liberdade – Recursos improvidos.